Tribunal: TCU
Processo: 016.103/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.177/2018-7 - Acórdão AC-13053/2019-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 5996/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP) relativo a Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira, autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, decorrente da dívida cominada no TC Processo 023.177/2018-7 , que cuidou de processo de acompanhamento no Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) e nos hospitais e institutos federais vinculados ao Ministério da Saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro. Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara , dentre outras deliberações, decidiu em seu item 9.3 aplicar à referida responsável a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, sob o valor de 7.000,00 (sete mil reais); Considerando que a Sra. Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira recolheu a multa aplicada pelo Tribunal, conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 13, tendo o Demonstrativo de Débito referente a essa responsável sido adicionado à peça 10, não havendo saldo remanescente; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 14-16) no sentido de expedir quitação à aludida responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação à Sra. Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira, ante o recolhimento da multa individual do subitem 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; b) enviar cópia desta deliberação à responsável; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.103/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira (XXX.690.007-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.